Tribunal: TJPA
Processo: 0808589-89.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808589-89.2022.8.14.0040

APELANTE: EDINALDO SOUZA FERRAZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária, ao reconhecer a prescrição do direito do autor ao restabelecimento do auxílio-doença ou à concessão de auxílio-acidente.

2.

O autor sofreu acidente de trabalho em 18/09/2010, tendo recebido auxílio-doença até 03/03/2011, quando o benefício foi cessado administrativamente. A ação foi ajuizada em 10/06/2022, mais de dez anos após a interrupção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prescrição do direito de ação para restabelecimento de auxílio-doença cessado há mais de dez anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora o direito material à concessão inicial do benefício previdenciário seja imprescritível, a pretensão ao restabelecimento de auxílio-doença está sujeita à prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Decorridos mais de dez anos entre a cessação do benefício e a propositura da ação, encontra-se prescrita a pretensão do autor.

6. Possibilidade de novo requerimento administrativo, caso demonstrada a persistência da incapacidade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"O direito à concessão inicial de benefício previdenciário é imprescritível, porém, a pretensão ao restabelecimento de auxílio-doença cessado administrativamente sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/1932."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.819.203/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2019; STJ, AgInt no REsp 2.101.077/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 03/05/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

Cível
interposta por
Edinaldo Souza Ferraz
em face da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária para concessão de Auxílio-Acidente ou restabelecimento de Auxílio-Doença, que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor contra o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na origem, o apelante propôs ação previdenciária alegando que sofreu acidente de trabalho em 18/09/2010, enquanto exercia suas funções laborativas como soldador. O evento acarretou amputação de dedos da mão direita, gerando incapacidade parcial para o desempenho de suas atividades. Em decorrência do sinistro, recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho até 03/03/2011, quando o benefício foi cessado pelo INSS.

Alega que, mesmo após a cessação do benefício, continua apresentando sequelas incapacitantes, que lhe impõem limitações laborais significativas. Argumenta que a interrupção do benefício foi indevida, haja vista que persiste a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Requereu, assim, o restabelecimento do auxílio-doença ou, subsidiariamente, a concessão do auxílio-acidente, retroativo à data da cessação do benefício anterior.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda, fundamentando-se na prescrição do direito do autor. O juízo de origem entendeu que o pedido de concessão do benefício deveria ter sido formulado em prazo razoável após a cessação do auxílio-doença. Dessa forma, concluiu que o direito do autor à concessão do benefício estava prescrito, razão pela qual a ação foi julgada improcedente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois a prescrição não deveria ser aplicada ao caso, tendo em vista que a natureza da incapacidade laboral impõe o reconhecimento de um direito continuado, que pode ser revisto a qualquer tempo. Alega, ainda, que a contagem do prazo prescricional deve levar em consideração a persistência das sequelas e a impossibilidade de reabilitação para o desempenho das mesmas atividades laborais que exercia anteriormente.

Ausente contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a sua análise.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que reconheceu a prescrição do direito do autor, considerando o lapso de tempo decorrido entre a negativa do pedido administrativo de concessão do auxílio (03/03/2011) e a interposição da ação. (10/06/2022)

De acordo com a jurisprudência do STJ,
"embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo 1º do Decreto 20.910/1932
" (STJ, AgInt no REsp 1.819.203/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2019).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA.
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto da decisão que deu provimento ao Recurso Especial. 2. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, pois o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia de maneira amplamente fundamentada, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
3. No caso dos autos, a parte agravante objetiva o restabelecimento do auxílio-doença cessado administrativamente pelo INSS em 30.8.2016. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da cessação do benefício, em 4.10.2021, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

4. A jurisprudência desta Segunda Turma é pacífica no sentido de que, quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, após decorridos mais de cinco anos da cessação daquele benefício específico, ocorre a prescrição do direito de ação com o objetivo de restabelecê-lo - sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido. 5. Embora o direito material à concessão inicial do auxílio-doença seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de propor ação judicial com vistas a reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício esta sujeito à prescrição prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença
(REsp 1.725.293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2018). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.101.077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO INDEFERITÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ARTIGO
1º
DO DECRETO
20.910
/32.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015
. II. Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por José Eduardo Rodrigues Borges, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão para aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio-acidente. O Tribunal de origem, confirmando a sentença que julgara extinto o processo, com resolução de mérito, para declarar prescrita a pretensão do autor, negou provimento ao recurso de Apelação da parte autora.
III. Na forma do entendimento jurisprudencial desta Corte, "embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo indeferitório do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo
1º
do Decreto
20.910
/1932
" (STJ,
AgInt no REsp 1.819.203/PE
, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2019). Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido. (
AgInt no AREsp n. 1.230.663/MS
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
AÇÃO PROPOSTA APÓS CINCO ANOS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conquanto o direito material à concessão do benefício previdenciário seja imprescritível, por se tratar de direito fundamental indisponível, o direito processual de ação que visa à reversão do ato administrativo que indeferiu ou suspendeu o benefício está sujeito à prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32.
2. Na hipótese, verifica-se que a parte apelada objetiva o restabelecimento de auxílio-doença n.º 6040511145, cessado administrativamente em 28.02.2014, porém a ação foi ajuizada somente em 06.02.2020, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

(TJ-MT - AC: 10018014420208110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

No caso dos autos, o recorrente busca o restabelecimento do auxílio-doença cessado administrativamente pelo INSS em 03/03/2011. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após mais de 10 anos da data da cessação do benefício, em 10/06/2022, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

Assim, de acordo com o entendimento do STJ, merece ser mantida a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, que como pontuou a sentença, nada impede que o autor formule novo pedido perante o INSS, comprovando que a necessidade do auxílio permanece até os dias atuais.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a cobrança por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto

P.R.I

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/03/2025